Tribunal: TJDFT
Processo: 0706101-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0706101-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CECY DE MELO ASSUNCAO FERREIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do teor do ofício de ID 27202900, comunicando o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em decisão já preclusa, intime-se o ente devedor para cumprir a decisão de ID 23927887 e apresentar em até 30 (trinta) dias os cálculos da complementação do benefício da preferência constitucional em favor da credora CECY DE MELO ASSUNCAO FERREIRA. Prazo derradeiro de 30 (trinta) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac